Tribunal: TJES
Processo: 0003464-16.2018.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Crime Tentado; Ameaça; Feminicídio
Data de julgamento: 2026-01-19

Ementa:
Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. NULIDADE DO VEREDITO. SOBERANIA DOS VEREDICTOS. DOSIMETRIA DA PENA. PRIMEIRA FASE. EXASPERAÇÃO REDUZIDA. TERCEIRA FASE. APLICAÇÃO DA FRAÇÃO DE 2/3 PELA TENTATIVA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta por condenado pelo Tribunal do Júri da 1ª Vara Criminal de Linhares/ES, que o julgou autor de tentativa de homicídio qualificado (CP, art. 121, §2º, II, IV e VI, c/c §2º-A, I e II, c/c art. 14, II; Lei nº 8.072/1990, art. 1º, I), fixando pena em 20 anos de reclusão, em regime inicial fechado. O recorrente pleiteia a anulação do veredito por suposta contrariedade às provas, subsidiariamente a exclusão de qualificadora, a redução da pena-base ao mínimo legal, a utilização da fração de 1/8 nas circunstâncias judiciais e, na terceira fase, a aplicação da fração máxima da tentativa (2/3).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o veredito do Conselho de Sentença é manifestamente contrário às provas dos autos, ensejando a nulidade da decisão; (ii) estabelecer se a dosimetria da pena deve ser reformada, especialmente quanto à exasperação na primeira fase e à fração redutora da tentativa na terceira fase.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A soberania dos veredictos do Tribunal do Júri prevalece, cabendo anulação da decisão apenas quando manifestamente dissociada do conjunto probatório (CPP, art. 593, III, “d”).

4. Os depoimentos da vítima e de testemunhas, aliados a laudos e boletim de ocorrência, conferem suporte probatório à versão acusatória, inviabilizando a alegação de nulidade.

5. A palavra da vítima em contexto de violência doméstica possui especial relevo, quando corroborada por outros elementos, conforme entendimento do STJ (AgRg no AREsp 2.715.087/SC, rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 04.02.2025).

6. A qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima (CP, art. 121, §2º, IV) permanece, pois comprovada pela surpresa do disparo em curta distância.

7. Na primeira fase da dosimetria, a negativação da culpabilidade, conduta social e personalidade é idônea, mas o aumento aplicado mostrou-se desproporcional, devendo ser reduzido com aplicação da fração de 1/8.

8. Na segunda fase, as agravantes do motivo fútil e do meio que dificultou a defesa, reconhecidas pelo Júri, autorizam a exasperação da pena.

9. Na terceira fase, a fração de redução da tentativa deve ser fixada em 2/3, pois a vítima não foi atingida pelo disparo, revelando menor percurso do
iter criminis
.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1. A decisão do Tribunal do Júri somente pode ser anulada quando manifestamente contrária às provas, o que não ocorre se a versão acusatória encontra respaldo em depoimentos e laudos.

2. A palavra da vítima em contexto de violência doméstica, corroborada por outros elementos, possui especial relevância probatória.

3. A fração de 1/8 é critério adequado de exasperação da pena-base por circunstância judicial negativa, desde que fundamentada.

4. Na tentativa de homicídio sem lesão à vítima, é cabível a aplicação da fração máxima de redução (2/3) prevista no art. 14, II, do Código Penal.

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 14, II; 59; 61, II, “a” e “c”; 121, §2º, II, IV e VI, c/c §2º-A, I e II; Lei nº 8.072/1990, art. 1º, I; CPP, art. 593, III, “d”.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Súmula nº 713; STJ, AgRg no AREsp 2.715.087/SC, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 5ª Turma, j. 04.02.2025; STJ, AgRg no AgRg no HC 862.570/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, 5ª Turma, j. 02.09.2024; STJ, REsp 1.405.989/SP, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Rel. p/ acórdão Min. Nefi Cordeiro, 6ª Turma, j. 18.08.2015; TJES, ApCrim 0000952-85.2014.8.08.0067, Rel. Des. Rozenea Martins de Oliveira, 1ª Câmara Criminal, j. 27.02.2019; TJES, ApCrim 0012843-98.2019.8.08.0012, Rel. Des. Marcos Valls Feu Rosa, 2ª Câmara Criminal, j. 15.10.2024.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª CÂMARA CRIMINAL

PROCESSO Nº 0003464-16.2018.8.08.0030

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: SILVANO FALCAO MATOS e outros

APELADO: ROSANGELA DOS SANTOS GERMANO e outros

RELATOR(A):
MARCOS VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, à unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Revisor / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇ
ÃO
CRIMINA
L
Nº
0003464-16.2018.8.08.0030

APELANTE:
SILVANO FALCÃO MATOS

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR:
DES. MARCOS VALLS FEU ROSA

VOTO

Consoante anteriormente relatado, cuidam-se os autos de recurso de
APELA
ÇÃO
CRIMINA
L
interposto por
SILVANO FALCÃO MATOS
em face da r. sentença de fls. 304/306v (presente aos autos digitalizados ao ID 12133866), proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Criminal de Linhares/ES, que, após deliberação do Conselho de Sentença, julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condenar o réu pela prática do crime tipificado no art. 121, §2º, incisos II, IV e VI, c/c §2º-A, incisos I e II c/c art. 14, inciso II, todos do CP c/c art. 1º, inciso I, da Lei nº 08.072/1990, ao cumprimento de pena de 20 (vinte) anos de reclusão, a ser cumprida inicialmente em regime fechado.

Em suas razões recursais de ID 12691834, o recorrente aduz pela
(i)
nulidade da sentença proferida, por ser manifestamente contrária às provas dos autos. Subsidiariamente, pugna
(ii)
pelo decote da qualificadora prevista no §2º, inciso IV do art. 121 do CP, bem como pela reforma dos demais aspectos dosimétricos,
(i
i
i)
para

que

a pena-base seja arbitrada no mínimo legal ou, ainda,
(i
v
)
que seja utilizada a fração de 1/8 (um oitavo) na primeira fase da dosimetria. Por fim, em relação à terceira fase,
(v)
argumenta pela aplicação da fração máxima (2/3, dois terços) da causa de diminuição prevista no art. 14, inciso II do CP.

Contrarrazões oferecidas pelo
Parquet
ao ID 14709381, em que opinou pelo desprovimento do recurso.

A D. Procuradoria de Justiça, no parecer de ID 15396669, opinou pelo desprovimento do recurso.

Na origem, trata-se de denúncia apresentada pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO
DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
em desfavor do ora recorrente,

na qual consta que (fls. 02/05 ao ID 12133866):

“[...] Emerge dos autos do Inquérito Policial que serve de base para a presente denúncia que, no dia 29 de março de 2018, na Rua Giuna, n° 199, (próximo à igreja Batista), bairro Sayonara, Sooretama-ES, o denunciado, com manifesto "animus necandi", mediante disparo de arma de fogo, tentou matar sua ex-companheira Rosângela dos Santos Germano, somente não se consumando o delito por circunstâncias alheias à sua vontade.
Depreende-se dos autos que a vítima é ex-companheira do denunciado e este não se conforma com o fim do relacionamento, inclusive já fez diversas ameaças contra ela.
No dia dos fatos, o acusado atraiu a vítima até sua residência, pedindo que ela fosse fazer suas unhas, por ela ser manicure. Quando ela já estava no local, a obrigou a se dirigir até o seu quarto, momento em que passou a ameaçá-la e, de posse de uma arma de fogo, apertou fortemente seu pescoço, tentando esganá-la.
Logo em seguida, o denunciado efetuou disparo em direção da vítima, que acertou a vítima de raspão, não tendo consumado o crime por circunstância alheia a sua vontade, qual seja, a falha na pontaria.
O motivo do crime foi fútil, desproporcional, em razão do denunciado não se conformar com o fim do relacionamento com a vítima.
Evidenciou-se, ainda, que o denunciado agiu de forma que dificultou a defesa da vítima, uma vez que esta estava desarmada e foi atraída por ele até sua residência, sob o pretexto de fazer suas unhas, sendo surpreendida pelo disparo de arma de fogo.
Por fim, também ficou demonstrado que o homicídio praticado pelo denunciado foi contra vitima mulher, e por razão da condição do sexo feminino, no âmbito doméstico.
No mesmo dia, o denunciado, de forma livre e consciente, ameaçou Rosângela, por palavras e mediante exibição de arma de fogo, de lhe matar. Após a tentativa de homicídio, o denunciado compareceu na residência da mãe da vítima, portando a arma de fogo, ocasião em que disse que já tinha matado uma pessoa e mataria outra. Logo após, ainda mandou mensagens ameaçadoras para a família de Rosângela. [...]”

Em razão do quadro fático acima delimitado e após ser assegurado o direito ao contraditório e à ampla defesa, o Conselho de Sentença decidiu condenar o recorrente pela tentativa de cometer o crime insculpido no art. 121, §2º, incisos II, IV e VI, c/c §2º-A, incisos I e II c/c art. 14, inciso II, todos do CP c/c art. 1º, inciso I, da Lei nº 08.072/1990, fixando-se a pena na forma anteriormente delineada.

Em face deste pronunciamento judicial que fora interposto o presente recurso que ora se aprecia.

Devidamente verificada a ausência de prescrição da pretensão punitiva estatal, bem como certificada a situação carcerária do réu – que se encontra preso –, passo à análise do mérito recursal.

Em observância ao teor da Súmula nº 713 do STF, é de rigor ater-se aos fundamentos expostos em virtude da devolutividade restrita do recurso de apelação perante as decisões proferidas pelo Conselho de Sentença.

Em relação à tese defensiva pela anulação do veredito externado pelo Conselho de Sentença, o Colendo Superior Tribunal de Justiça adota o posicionamento de que a competência para a avaliação das provas relacionadas à autoria ou à inocência dos apelantes, bem como à aplicação de qualificadoras em crimes dolosos contra a vida, é atribuída exclusivamente ao Tribunal do Júri.

Ademais, em respeito ao princípio da primazia dos vereditos, somente se anula a decisão do Conselho quando for manifestamente contrária à prova dos autos, conforme prevê o art. 593, III, “d”, do Código de Processo Penal, isto é, quando o julgamento se demonstrar arbitrário e dissociado do conjunto probatório.

Dessa forma, tratando-se de procedimento do Tribunal do Júri, cabe ao Conselho de Sentença, com base nas provas presentes nos autos, deliberar sobre as teses apresentadas pela acusação e defesa, formando seu juízo de valor com base na
íntima convicção
. Assim, caso os jurados optem por uma das teses (defensiva ou acusatória), não se pode alegar que a decisão foi manifestamente contrária às provas produzidas durante a instrução processual.

No caso vertente, verifica-se que a insurgência do apelante está pautada na alegação de que a decisão do Conselho de Sentença estaria manifestamente contrária à prova dos autos.

Contudo, ao contrário do que sustenta a defesa em suas razões recursais, verifica-se que a versão acusatória encontra suporte no presente acervo probatório.

A
materialidade
do crime encontra respaldo no Inquérito Policial digitalizado ao ID 12133866, contendo, dentre outras peças: boletim unificado de nº 35764592 (fls. 08/09) e laudo de lesões corporais (fl. 48).

Da mesma forma, a
autoria
se encontra evidenciada através das declarações prestadas ao longo da instrução processual.

Tanto no depoimento prestado durante a instrução criminal (ata de audiência de fl. 133 ao ID 12133866), quanto perante o plenário do Júri (ata e fl. 294/296 ao ID 12133866) a vítima, de forma harmônica e detalhada, expôs o cenário conturbado que vivia dentro do relacionamento com o réu, aduzindo que, mesmo estando separados, o apelante não aceitava o término entre eles. A vítima também narrou que, na data dos fatos,
“o réu a chamou para dentro do quarto, falando que tinha algo para lhe mostrar; [...]
Que o réu
fechou a porta,
subiu na cadeira e pegou a arma; Que o réu então pegou o seu telefone e perguntou se ela
já
tinha alguém; Que ela disse então que não tinha nada ali;
Que os dois começaram a discutir e falou para deixar a arma ali; Que o réu a jogou na cama;
Que toda a hora o réu apontava a arma para ela, que então ele
disparou um tiro; Que o disparo passou perto de sua cabeça
[...].
”

Vejamos um de seus depoimentos na íntegra:

Vítima Rosangela dos Santos Germano – (prestado no plenário do Júri de ata e fl. 294/296 ao ID 12133866):

“Que conviveu com o réu por volta de 16 anos, que tiveram uma filha, que hoje tem 20 anos; Que os fatos narrados na denúncia aconteceram;
Que eles já estavam separados havia 03 meses,
mas que o réu sempre entrava em contato com ela falando que queria ser seu amigo; Que na data do fatos, o réu pediu para que ela fizesse as unhas dele, que ela disse que não ia, mas o réu insistiu, falando para trazer a filha deles também;
Que nesse dia a vítima foi para a casa do réu e, conforme ele também tinha falado, deixou a sua filha na casa da avó;
Que fez a unha do réu
na cozinha
normalmente;
Que o réu estava um pouco nervoso, mexendo no celular toda hora;
Que o réu a chamou para dentro do quarto, falando que tinha algo para lhe mostrar;
Que no quarto, as duas portas do guarda-roupa estavam abertas e dentro dele tinham duas peças íntimas suas; Que disse “O que é isso? Por que isso?”; Que não sabia que suas peças de roupa estavam lá;
Que já tinha uma cadeira dentro do quarto e o guarda-roupa era muito alto; Que o réu subiu na cadeira, fechou a porta e pegou a arma; Que o réu então pegou o seu telefone e perguntou se ela tinha alguém; Que ela disse então que não tinha nada ali;
Que os dois começaram a discutir e falou para deixar a arma ali; Que o réu a jogou na cama;
Que toda a hora o réu apontava a arma para ela, que então ele
disparou um tiro; Que o disparo passou perto de sua cabeça; Que o réu era uma pessoa agressiva, que já tinha a ameaçado e a agredido anteriormente;
Que o réu não tem nenhum motivo para querer matá-la;
Que ela não queria reatar o relacionamento pois o réu sempre a agredia e a ameaçava, que sempre tentava sair do relacionamento, mas não conseguia pois o réu a ameaçava;
Que não sabe quanto tempo essas agressões já aconteciam dentro do relacionamento, mas que há mais de 04/06 anos; Que já chegou a registrar outras ocorrências na delegacia; Que desde que tinha separado do réu, só foi na data dos fatos fazer as unhas dele em sua casa; Que não tinha o costume de fazer as unhas dele em sua casa; Que o réu a chamou para ir para o quarto falando que queria mostrar algo para ela; Que entrou no quarto e ele também e ele já fechou a porta; Que o crime não aconteceu de imediato, o réu ficou muito tempo em cima dela com a arma; Que não tinha nenhum motivo para o réu estar portando aquela arma, que ela não era um risco para ele; Que o réu não a viu despida nesse dia;
Que nesse dia o réu tentou reatar o relacionamento; Que já tinha tentado reatar outras vezes e não tinha dado certo;
Que quando chegou na casa de sua mãe, sua irmã viu que ela estava toda machucada e começou a gritar; Que nessa hora o réu chegou no local e ela falou para ele ir embora; Que o réu foi armado para a casa de sua mãe; Que o réu disse que só a estava esperando terminar a unha que tinha para fazer naquele dia; Que tomou conhecimento da versão dos fatos apresentada pelo réu; Que toda a sua família tinha que estar do seu lado porque, mesmo que o réu fosse agressivo, todos gostavam dele, ele era um bom pai; Que o réu era uma ótima pessoa, ninguém tinha nada contra ele; Que o réu era muito esperto, mas tinha um defeito de ser muito mentiroso; Que o réu falava que se denunciasse o réu que ele mandava outra pessoa fazer; Que o réu dizia que o amor dele era suficiente para eles dois; Que viveu em Santa Maria de Jetibá por dois anos, que foi ouvida no Fórum de lá; Que não sabe quanto tempo o réu ficou preso preventivamente por estes fatos; Que depois que o réu foi solto, os pais dele a procuraram para amenizar o lado dele; Que após os fatos, antes de ser preso, o réu passou perto de sua casa, na semana mesmo dos fatos; Que o réu sempre a ameaçou caso ela colocasse fim no relacionamento; Que antes dos fatos nunca tinha visto o réu armado; Que os dois brigavam muito; Que na data dos fatos, o réu não a agrediu, mas ela estava lesionada pois uma hora o réu a jogou no chão e ficou segurando o seu pescoço; Que nessa hora a arma estava na mão do réu, que o réu apontou a arma para ela antes, quando ela ainda estava na cama; Que depois do primeiro disparo, o réu não tentou disparar mais; Que em um momento a arma caiu de sua mão e ele a pegou novamente; Que não se lembra se o disparo foi acidental ou que ele tinha a intenção de disparar; Que no momento do disparo, a mão do réu estava livre, ela não a estava segurando; Que o réu estava em cima dela; Que o tiro pegou na cama; Que não sabe dizer porque o réu disse que ela tinha tido um livramento após o disparo não pegar nela; Depois disso, ela foi para a casa da mãe do réu pegar a sua filha e depois foi para a sua casa; Que após chegar na casa de sua mãe, o réu chegou no local uns 5 min depois; Que a distância entre a casa de sua sogra e de sua mãe é de 10 minutos; Que não sabia que o réu ficou em liberdade por 04 anos em Sooretama, que não sabe de nenhum atentado dele contra a sua família; Que o réu tinha uma boa relação com sua mãe; [...]”
-
destaquei

Pontuo que dentro do cenário da violência doméstica e familiar contra a mulher, caracterizado nestes autos, eis que o réu e a vítima tiveram um relacionamento que perdurou por volta de 16 anos, no qual eles moravam juntos e tiveram uma filha,
“a palavra da vítima possui especial relevo nos delitos cometidos em contexto de violência doméstica e familiar, porquanto tais crimes são praticados, em regra, sem a presença de testemunhas.”
(STJ, AgRg no AREsp n. 2.715.087/SC, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 4/2/2025, DJEN de 13/2/2025).

Nesse sentido, cito Jurisprudência:

TRIBUNAL DO JÚRI.
TENTATIVA DE FEMINICÍDIO QUALIFICADO.
ART. 121, § 2º, INCISOS I, III, IV E VI, C/C § 2º-A, INCISO I, E § 7º, INCISO IV, C/C ART. 14, II, DO CÓDIGO PENAL. PRELIMINARES DE NULIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA. INDEFERIMENTO DE PROVA TÉCNICA E DE DILIGÊNCIAS. DISCRICIONARIEDADE DO JUÍZO. PRINCÍPIO DO PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF. JULGAMENTO SOBERANO DO CONSELHO DE SENTENÇA. DECISÃO EM CONSONÂNCIA COM AS PROVAS DOS AUTOS. DOSIMETRIA DA PENA. REDUÇÃO PELA TENTATIVA. APLICADA EM CONFORMIDADE COM O ITER CRIMINIS. RECURSO DESPROVIDO. [...]
A decisão do Conselho de Sentença somente pode ser anulada quando manifestamente contrária à prova dos autos, o que não se verifica quando há elementos probatórios suficientes para sustentar o juízo condenatório, especialmente diante da palavra da vítima corroborada por demais provas técnicas e testemunhais.
04. Na dosimetria da pena, a aplicação da causa de diminuição pela tentativa (art. 14, II, do CP) deve considerar o iter criminis e a proximidade do resultado, sendo legítima a redução em patamar intermediário quando adequadamente motivada com base nos elementos dos autos.

(TJMG; APCR 0497281-73.2023.8.13.0024; Nona Câmara Criminal Especializada; Rel. Des. Edir Guerson Medeiros; Julg. 18/06/2025; DJEMG 23/06/2025)
– destaquei

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. TENTATIVA DE FEMINICÍDIO. Insurgência defensiva. Existência de prova da materialidade do crime e de suficientes indícios de autoria, a recaírem sobre o imputado.
Vítima que aponta o acusado como autor do crime. Palavra da ofendida a que merece especial relevância. Protocolo para julgamento com perspectiva de gênero.
Presentes duas versões sobre o fato, a dúvida dever ser dirimida pelo tribunal do júri, mediante a análise mais aprofundada do contexto probatório. Prevalência do princípio do in dubio pro societate nesta fase processual. Recurso em sentido estrito desprovido.

(TJRS; RSE 5000150- 33.2025.8.21.0106; Primeira Câmara Especial Criminal; Rel. Des. Luciano Andre Losekann; Julg. 20/05/2025; DJERS 26/05/2025)
- destaquei

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. RISCO CONCRETO À INTEGRIDADE FÍSICA E PSÍQUICA DA VÍTIMA. CONDUTA REITERADA. IMPOSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO POR MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. I. CASO EM EXAME. [...]
5. Os relatos da vítima encontram respaldo em outros elementos probatórios — registros de ocorrência, áudios enviados pelo agressor —, conferindo credibilidade à narrativa, em conformidade com a jurisprudência consolidada de que a palavra da vítima de violência doméstica deve ser valorada com especial atenção, desde que corroborada por outros elementos de convicção.
[...]
2. A palavra da vítima em casos de violência doméstica, corroborada por outros elementos probatórios, possui especial relevância para a formação da convicção judicial.
3. As condições pessoais favoráveis do paciente não afastam, por si sós, a necessidade da custódia cautelar, quando presentes fundamentos legais e jurisprudenciais para sua imposição. 4. As medidas cautelares diversas da prisão mostram-se inadequadas quando insuficientes para proteger a ordem pública e garantir a segurança da vítima.

(TJRS; HC 5135030-38.2025.8.21.7000; Primeira Câmara Criminal; Rel. Des. Marco Aurélio Martins Xavier; Julg. 26/06/2025; DJERS 04/07/2025)
– destaquei

A palavra da vítima é corroborada por outros elementos de prova, em especial pelos depoimentos das demais testemunhas ouvidas em juízo:

Informante Larissa Germano dos Santos – ata de AIJ de fl. 181 ao ID 12133866:

“[...] que a depoente morou com o acusado e a vítima até que os mesmos se separaram; que a depoente nunca viu o acusado, durante esse tempo, bater ou ameaçar a vítima; que a depoente apenas presenciou "falas ignorantes" do acusado para com a vítima; que, no dia dos fatos, o acusado tinha pedido para que a depoente fosse para a casa da sua avó para que o mesmo pudesse conversar melhor com a vítima, caso esta fosse até a casa dele e a chamasse para ir junto;
que, no dia dos fatos, a vítima chamou a depoente para irem ate a casa do acusado, onde a vítima faria as unhas dele; que a depoente, quando se aproximaram do local, disse para a sua mãe, ora vítima, que ia para a casa da avó paterna, que reside próximo;
que a vítima, nesse dia, buscou a depoente na casa de sua avó paterna;
que a depoente logo viu que a vítima tinha marcas de machucado em seu corpo; que a vítima contou o que tinha acontecido para a depoente no caminho que seguiam para a casa de sua avó materna;
que a depoente não se lembra com precisão de tudo o que a vítima lhe contou;
que a depoente sabe dizer que a vítima disse que o acusado tinha desferido um disparo de arma de fogo contra a direção dela;
que a depoente, após os fatos, chegou a falar com o acusado; que a conversa dos dois foi muito rápida, tendo o acusado apenas perguntado porque a depoente estava com raiva; que a depoente não comentou nada com o acusado sobre a sua atitude com ele; [...]”
-
destaquei

Testemunha Rayane dos Santos Germano – ata de AIJ de fl. 189 (ID 12133866):

“[...] que a depoente nunca presenciou nenhum comportamento agressivo do acusado para com a vítima;
que a vítima sempre comentava sobre as discussões que tinha com o acusado; que a vítima já se queixou de se ameaçada e agredida pelo acusado para a depoente; que, no dia dos fatos, a depoente estava na casa de sua mãe, quando a vítima chegou ao local; que a depoente viu que a vítima chegou ao local toda machucada; que a depoente se desesperou; que a vítima dizia que era para ela se acalmar porque o acusado estava no local e armado; que a depoente ficou muito nervosa;
que a vítima então foi até o acusado e pediu para que o mesmo deixasse o local; que, após o acusado deixar o local, a depoente, a vítima e a mãe de ambas foram até a DEPOL; que a vitima contou para a depoente, que, após terminar a unha do acusado, ele a levou para o quarto, onde começou a agredir ela, que reagiu, tendo o acusado ainda efetuado um disparo que passou de "raspão" na vítima; que a depoente não sabe dizer nada sobre uma suposta armação de sua sobrinha Larissa com o namorado para matar o acusado; que a depoente sabe dizer que o acusado não tinha nenhum relacionamento/contato com o namorado de sua sobrinha Larissa; que a família paterna de Larissa não conhecem o namorado da mesma.”
-
destaquei

Informante Rosely dos Santos Germano - ata de AIJ de fl. 135 (ID 12133866):

“[...] Que não presenciou os fatos, mas tomou conhecimento sobre eles no mesmo dia; Que o réu mandou uma mensagem com uma foto de um casal, dizendo que a vítima tinha ficado com ele; Que então o réu a perguntou se ela o conhecia, que ela disse que não; Que a vítima ligou para ela e disse que estava indo para a sua casa após sair da delegacia; Que a vítima chegou em sua casa e contou tudo o que tinha acontecido; Que o réu e a vítima moravam juntos e tinham uma filha; Que na época dos fatos, a vítima já tinha saído da casa em que morava com o réu; Que o réu não aceitava o término do relacionamento com a vítima; Que ele a tentou matar pois achava que a vítima estava se relacionando com outra pessoa; Que na data dos fatos, o réu chamou a vítima para ela fazer as suas unhas; Que a vítima era manicure; Que a filha deles também foi, mas depois foi para a casa da avó; Que a vítima fez a unha do réu e o réu a ofereceu um suco, que ela aceitou; Que depois disso o réu a chamou para ir até o seu quarto para ela ver os seus pertences que ainda estavam lá; Que tinham peças íntimas no guarda-roupa do quarto do réu; Que o réu fechou a porta, pegou a cadeira e em cima do guarda-roupa, o réu pegou a arma; Que os dois começaram a discutir; Que o réu chegou a jogá-la na cama; Que o réu disparou um tiro contra ela, que pegou de raspão; [...] Que os dois tiveram um relacionamento longo, por mais ou menos 08 anos; Que não tinha mais ninguém na casa na ora dos fatos; Que após o disparo do réu, a vítima foi embora da casa, pegou sua filha na casa da sogra/avó e foi para a casa de sua mãe; Que o réu foi atrás dela de carro [...]; Que a vítima pensou em até chamar a Polícia, mas optou por mandar o réu embora; [...] Que o relacionamento entre os dois sempre teve muita briga e que o réu tinha muitos ciúmes dela; Que uma vez o réu quase a matou de porrada na casa de sua mãe; Que a vítima não registrou boletim de ocorrência na época; Que confirma o depoimento prestado na esfera inquisitorial; Que sua irmã se mudou para a casa de sua tia logo depois dos fatos; Que já teve um relacionamento amoroso com o réu; Que não sabe ao certo o motivo do término do seu relacionamento com o réu; Que teve esse relacionamento no período que o réu ainda convivia com sua irmã, que era extraconjugal; Que o réu sempre quis voltar para a vítima, sua irmã; Que nunca presenciou o réu agredindo ou ameaçando a vítima de morte, nem os fatos narrados; Que não ocorria desentendimentos do réu com a vítima em relação a sua filha; Que recebeu mensagens do réu depois que ele saiu da cadeia tentando marcar encontros com a depoente; [...]” - destaquei

Apesar de a defesa argumentar em suas razões recursais que o disparo de arma de fogo foi feito de forma acidental, a vítima asseverou que, no momento dos fatos, o réu deliberadamente pegou o artifício bélico em cima do armário de seu quarto, para aparentemente intimidá-la e, em meio a uma discussão entre os dois, disparou contra a sua vida.

Da mesma forma, quanto ao emprego de recurso que dificulte ou torne impossível a defesa do ofendido (art. 121, § 2º, inciso IV do CP), caracteriza-se a existência da qualificadora no caso concreto, porquanto
“a surpresa descrita na exordial acusatória, pelo menos em princípio, decorreu da ação do acusado ao disparar arma de fogo, a curta distância, contra a cabeça vítima, que não pôde esboçar nenhuma reação de defesa pois não contava com a ação de seu então companheiro”
(TJCE; RSE 0200222-50.2022.8.06.0137; Terceira Camara Criminal; Rel. Des. Henrique Jorge Holanda Silveira; DJCE 11/08/2023; Pág. 192).

Logo, considerando todos os aspectos até aqui citados, depreende-se que, uma vez oportunizado aos jurados emitir um juízo de valor acerca da situação a eles relatada, tanto pelo acusado quanto pelas testemunhas ouvidas, a opção deles por uma das interpretações possíveis, com base nas provas apresentadas, não caracteriza a referida decisão como manifestamente contrária à prova dos autos, haja vista que o conjunto probatório viabiliza a conclusão a que chegaram.

Dessa forma, à luz do princípio da soberania dos vereditos, não vislumbro a existência de motivação que embase a nulidade da sentença proferida pelo Tribunal do Júri.

Nesse sentido, cito jurisprudência:

APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. TRIBUNAL DO JÚRI. SOBERANIA DOS VEREDICTOS. NEGATIVA DE AUTORIA. VERSÕES FÁTICAS APRESENTADAS. ADOÇÃO DE UMA DAS TESES PELO JURADOS. DECISÃO CONTRÁRIA A PROVA DOS AUTOS. NÃO OCORRÊNCIA. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ADVOGADO DATIVO. POSSIBILIDADE. APELO DESPROVIDO. 1. A soberania dos veredictos do Tribunal do Júri, não sendo absoluta, está sujeita ao controle do juízo ad quem, nos termos do que prevê o artigo 593, inciso III, alínea d, do Código de Processo Penal. 2.
Se a decisão dos jurados estiver apoiada em algum elemento probatório, não há falar-se em decisão manifestamente contrária à prova dos autos
. 3.
O Conselho de Sentença do Tribunal do Júri encontrou respaldo no acervo probatório produzido nos autos de maneira legítima, mormente quando, em plenário do Tribunal do Júri, o Ministério Público produziu acusação nos limites da pronúncia e a Douta Defesa sustentou a tese da negativa de autoria, pleiteando a absolvição sem que o júri acolhesse a respectiva tese
. (...)

(
TJES; ApCrim nº 0000952-85.2014.8.08.0067; Rel. Des. Subst. Rozenea Martins de Oliveira; Primeira Câmara Criminal; J. 27.02.2019
) - destaquei

Superado tal ponto, passo à análise das insurgências recursais acerca dos aspectos dosimétricos da sentença.

Depreende-se dos autos que o juízo de primeiro grau, ao apreciar as circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal, considerou que a
culpabilidade,
a conduta social, a personalidade e as circunstâncias do crime

são

negativas no caso concreto, razão pela qual fixou a pena-base em 25 (vinte e cinco) anos de reclusão e 06 (seis) meses de reclusão. Senão vejamos:

“1ª fase: fixação da pena-base:
Culpabilidade:
o grau de reprovabilidade da conduta do acusado é
extremamente elevado, haja vista a altíssima intensidade do dolo do agente na prática criminosa e, além disso, o crime foi praticado de maneira premeditada
e refletida, tendo o réu, com a arma ao dispor, chamado a vítima para ir a sua casa, já com a prévia e deliberada intenção de cometer a infração, ressaltando-se que, no imóvel, o réu ainda convidou a vítima para irem ao quarto, isto é, exatamente o local em que a arma de fogo estava guardada, não se tratando, portanto, de uma decisão irrefletida, merecendo, certamente, maior censura. [...]
Em relação aos seus antecedentes, não há nos autos comprovação de
serem maculados.
A
conduta social
, assim compreendida como o comportamento do réu em seu ambiente familiar, do trabalho e na sociedade, merece reprovação, porquanto, conforme consta nos autos, o acusado, em seu ambiente social, trata-se de indivíduo que possuía o hábito de manter sob sua quarda arma de fogo e de se autointitular como pessoa ligada ao crime e com vínculos com pessoas envolvidas em atividades criminosas
vide: - oitiva de fls. 10/12, na qual a declarante informou que o acusado "chegou a dizer à declarante que já havia matado uma pessoa”, "sempre disse que possuía uma arma de
fogo" e "já tinha ouvido comentários de que SILVANO FALCÃO MATOS havia matado uma pessoa": || - oitiva de fis. 50/52, na qual a depoente informou que "toda a família tem muito medo de SILVANO e que o acusado, em um áudio, informou que possui
"conhecidos dele, ligados ao crime").
[...]

Quanto à
personalidade
, este Magistrado, apos realizar o cotejo
aprofundado das provas amealhadas, pode assegurar, sem sombra de dúvidas, pela necessidade de valoração negativa de tal circunstância judicial. Isso porque o réu revelou uma faceta da personalidade imensuravelmente promiscua e de comportamento extremamente perverso, covarde, cruel, frio, opressor e perseguidor, chegando ao ponto de praticar ato de tamanha barbárie e covardia contra pessoa com quem conviveu por aproximadamente 17 (dezessete) anos
, tendo a vítima, ouvida às fls. 10/12, informado que o acusado "sempre apresentou um comportamento agressivo ao longo dos dezesseis anos de convivência, sendo comum, durante todo o período, ele ameaçar a declarante de morte dizendo: 'você não pode me largar; se você me largar eu te mato; você não viverá sem mim; eu prefiro ver você morta do que com outra pessoa", ao passo que a própria filha do casal, ouvida às fis. 18/19, informou que o acusado "tinha o costume de ameaçar a mãe da informante com frases do tipo: 'se você me largar eu mato você; você não viverá sem mim", e que "chegou a visualizar mensagens no teletone celular de sua mãe em que SILVANO FALCAO MATOS a ameaçava de morte", enquanto a irmã da vítima, ouvida na mídia de fl. 138, informou que o acusado "não aceitava de jeito nenhum o término do relacionamento com ROSÂNGELA", "que ele falava que ROSANGELA deveria ficar com ele a qualquer custo" e "ROSÂNGELA tinha que informar para SILVANO todos os lugares que ia", sendo que o próprio denunciado enviou áudio de Whatsapp à irmã da vítima (arquivo PTT-20180330-WA0005_2_), dizendo "ela não tem como ser feliz com outra pessoa, porque eu não quero isso, eu não aceíto, não tem como", evidenciando, claramente, que o denunciado possui comportamento doentio e possessivo, em verdadeiro ato de desprezo, como se a vítima fosse um "mero objeto" de sua propriedade, em verdadeira atitude de "coisificação" da ofendida, sendo despiciendo formação pericial na área comportamental humana para se chegar a tais conclusões, não podendo o Poder Judiciário passar de largo frente a tamanha, flagrante e visível personalidade negativa do denunciado, motivo pelo qual, de maneira excepcional e diante das peculiaridades do caso concreto, valoro-a negativamente. [...] motivo do crime, embora reprovável, já configura a agravante do motivo
fútil.
As
circunstâncias do crime
são totalmente desfavoráveis, vez que praticado por volta das 11h, isto é, em plena luz do dia, revelando altíssimo nível de ousadia, audácia, prepotência e certeza na impunidade por parte do agente.
[...] As consequências do crime são inerentes ao tipo. O comportamento da vítima não contribuiu para o evento delituoso.
Assim analisadas e sopesadas as circunstâncias judiciais, entendo como
necessário e suficiente à reprovação e à prevenção do crime fixar a pena-base em 25
(vinte e cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão. [...]”

Sabe-se que, para a exasperação da pena, o Julgador deve respaldar-se em fundamentos exógenos ao tipo, os quais devem ser relevantes para justificar o elevado grau de reprovabilidade da conduta do réu, seja pelas circunstâncias judiciais objetivas ou subjetivas descritas no art. 59 do CP.

Ademais, segundo jurisprudência do STJ,
"(...) a exasperação da pena deve estar fundamentada em elementos concretos extraídos da conduta imputada ao acusado, os quais devem desbordar dos elementos próprios do tipo penal. Assim, meras alusões à gravidade em abstrato do delito, à potencial consciência da ilicitude, ao perigo da conduta, à busca do lucro fácil e outras generalizações sem lastro em circunstâncias concretas não podem ser utilizados para aumentar a pena-base."
(STJ, EDcl no REsp nº 1.565.024/SP, Rel. Min. Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, J. 17.12.2019).

Na hipótese vertente, restou negativada a circunstância judicial da culpabilidade, aos argumentos de que
“
crime foi praticado de maneira premeditada e refletida, tendo o réu, com a arma ao dispor, chamado a vítima para ir a sua casa, já com a prévia e deliberada intenção de cometer a infração, ressaltando-se que, no imóvel, o réu ainda convidou a vítima para irem ao quarto, isto é, exatamente o local em que a arma de fogo estava guardada, não se tratando, portanto, de uma decisão irrefletida, merecendo, certamente, maior censura.”

Sobre a temática,
“
A
premeditação do crime é fundamento idôneo para justificar a majoração da pena pela culpabilidade do réu, porquanto o fato de ter premeditado o crime desborda do tipo penal, conforme o entendimento consolidado no âmbito desta Corte”
(STJ, AgRg no AgRg no HC n. 862.570/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 2/9/2024, DJe de 6/9/2024).

De forma convergente, cito Acórdão de minha relatoria:

PENAL E PROCESSO PENAL – APELAÇÃO CRIMINAL – CULPABILIDADE – PREMEDITAÇÃO – CONDUTA SOCIAL – PARTICIPAÇÃO EM FACÇÃO CRIMINOSA – PRIMEIRA FASE DA DOSIMETRIA MANTIDA – FRAÇÃO DE 1/6 POR CADA ATENUANTE – APLICADA – SEGUNDA FASE DA DOSIMETRIA ALTERADA – TENTATIVA ITER CRIMINIS INTERMEDIÁRIO – TERCEIRA FASE DA DOSIMETRIA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. O apelante alega que a r. Sentença carece de fundamentação idônea à exasperação da pena-base no que tange à culpabilidade, conduta social, circunstâncias do crime e comportamento da vítima.
2. O C. STJ admite o aumento da pena-base pela valoração negativa da culpabilidade e da conduta social em razão da premeditação do delito e a participação em facção criminosa, respectivamente.
3. Não verifica-se a ocorrência de bis in idem, tendo em vista que a culpabilidade analisou a premeditação, isto é, os eventos antes da ocorrência do crime, sendo que as circunstâncias levaram em consideração à prática do delito propriamente dito. 4. No que se refere à primeira fase da dosimetria da pena, não observo justificativas para a modificação da conclusão alcançada pelo Magistrado sentenciante [...]

(TJES, Apelação Criminal nº 0012843-98.2019.8.08.0012, Órgão Julgador: 2ª Câmara Criminal, Des. Rel. Marcos Valls Feu Rosa, data de julgamento: 15/10/2024)
- destaquei

Logo, é devido o arbitramento negativo realizado em sentença da referida circunstância judicial.

Agora, em relação à conduta social,
“A conduta social constitui o comportamento do réu na comunidade, ou seja, entre a família, parentes e vizinhos. Não se vincula ao próprio fato criminoso, mas à inserção do agente em seu meio social, não se confundindo com seu modo de vida no crime.
[...] A valoração negativa da personalidade do agente exige a existência de elementos concretos e suficientes nos autos que demonstrem, efetivamente, a maior periculosidade do réu aferível a partir de sua índole, atitudes, história pessoal e familiar, etapas de seu ciclo vital e social, etc.”
(STJ, REsp n. 1.405.989/SP, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, relator para acórdão Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, julgado em 18/8/2015, DJe de 23/9/2015.)

O magistrado de primeiro grau valorou negativamente a referida circunstância, sob a seguinte justificativa:
“[...]
o acusado, em seu ambiente social, trata-se de indivíduo que possuía o hábito de manter sob sua
g
uarda arma de fogo e de se autointitular como pessoa ligada ao crime e com vínculos com pessoas envolvidas em atividades criminosas vide: oitiva de fls. 10/12, na qual a declarante informou que o acusado "chegou a dizer à declarante que já havia matado uma pessoa”, "sempre disse que possuía uma arma de fogo" e "
j
á tinha ouvido comentários de que SILVANO FALCÃO MATOS havia matado uma pessoa", oitiva de f
l
s. 50/52, na qual a depoente informou que "toda a família tem muito medo de SILVANO' e que o acusado, em um áudio, informou que possui "conhecidos dele, ligados ao crime" [...]
”

Coaduno com o entendimento exposto eis que o Superior Tribunal de Justiça em situação similar entendeu que a fundamentação é idônea:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DOSIMETRIA. PENA-BASE. ART. 59 DO CÓDIGO PENAL. CULPABILIDADE E CONDUTA SOCIAL NEGATIVAMENTE VALORADAS. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. RECURSO IMPROVIDO.

1. A jurisprudência desta Corte Superior de Justiça é no sentido de que a pena-base não pode ser fixada acima do mínimo legal com fundamento em elementos constitutivos do crime ou com base em referências vagas, genéricas, desprovidas de fundamentação objetiva para justificar a sua exasperação.

2. O fato de o delito ter sido praticado em concurso de agentes demonstra uma maior reprovabilidade da conduta, justificando a exasperação da reprimenda basilar.

3.
Por outro lado, a vetorial conduta social "corresponde ao comportamento do réu no seu ambiente familiar e em sociedade, de modo que a sua valoração negativa exige concreta demonstração de desvio de natureza comportamental" (HC 544.080/PE, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, Quinta Turma, DJe 14/2/2020) 4. Na hipótese, as instâncias ordinárias ressaltaram que o recorrente é conhecido no bairro em que reside como uma pessoa perigosa e temida, fundamentação válida para a exasperação da basilar
.

5. Agravo regimental a que se nega provimento.

(
AgRg no REsp n. 1.960.385/MT, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 9/11/2021, DJe de 12/11/2021.
) - destaquei

Da mesma forma, deve ser mantido incólume o arbitramento negativo da circunstância judicial da personalidade, eis que o magistrado devidamente traçou, com característica colhidas ao longo da instrução processual, que
“o réu revelou uma faceta da personalidade imensuravelmente promiscua e de comportamento extremamente perverso, covarde, cruel, frio, opressor e perseguidor, chegando ao ponto de praticar ato de tamanha barbárie e covardia contra pessoa com quem conviveu por aproximadamente 17 (dezessete) anos, tendo a vítima, ouvida às fls. 10/12, informado que o acusado “sempre apresentou um comportamento agressivo ao longo dos dezesseis anos de convivência, sendo comum, durante todo o período, ele ameaçar a declarante de morte dizendo: 'você não pode me largar; se você me largar eu te mato; você não viverá sem mim; eu prefiro ver você morta do que com outra pessoa”
.

A Jurisprudência tem reconhecido, em situações semelhantes ao caso concreto, a incidência de hipótese viável de exasperação da pena-base, a exemplificar:

HABEAS CORPUS. PENAL. FEMINICÍDIO. DOSIMETRIA DA PENA. ART. 59 DO CÓDIGO PENAL. FIXAÇÃO DA PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. VALORAÇÃO NEGATIVA DOS VETORES CULPABILIDADE, PERSONALIDADE, CONDUTA SOCIAL, CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME E CONSEQUÊNCIAS DO DELITOS. CIRCUNSTÂNCIAS NÃO INERENTES AO TIPO. [...]

1. As circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal, cotejadas com o juízo de valor a ser procedido caso a caso na delimitação da gravidade concreta do crime, conduzem a algum grau de discricionariedade na aplicação da pena-base. Todavia, é mister diferenciar discricionariedade de arbitrariedade.

Esta constitui uma liberalidade decisória não permitida pelo Direito, fundada em meros impulsos emotivos ou caprichos pessoais que não se apoiam em regras ou princípios institucionais. Aquela, ao revés, envolve o reconhecimento de que a vagueza de certas normas jurídicas implica a necessidade de apelo ao juízo subjetivo de Magistrados que interpretam o Direito à luz de concepções diversas de justiça e de diferentes parâmetros de relevância, e de que a decisão tomada dentro dessa zona de incerteza deverá ser considerada juridicamente adequada caso seja informada por princípios jurídicos e esteja amparada em critérios como razoabilidade, proporcionalidade, igualdade e sensatez. Daí falar-se em discricionariedade guiada ou vinculada.

Assim, embora não haja vinculação a critérios puramente matemáticos, os princípios da individualização da pena, da proporcionalidade, do dever de motivação das decisões judiciais, da prestação de contas (accountability) e da isonomia exigem que o julgador, a fim de balizar os limites de sua discricionariedade, realize um juízo de coerência entre (a) o número de circunstâncias judiciais concretamente avaliadas como negativas; (b) o intervalo de pena abstratamente previsto para o crime; e (c) o quantum de pena que costuma ser aplicado pela jurisprudência em casos assemelhados. [...]

4
. Quanto à personalidade, a Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, em precedente qualificado, consubstanciado no julgamento do REsp 1.794.854/DF, Rel. Ministra LAURITA VAZ, declarou que a avaliação negativa da referida circunstância judicial deve-se pautar em elementos concretos extraídos dos autos, que indiquem eventual insensibilidade no modo de agir do agente (Tema Repetitivo n. 1.077).
Do que se conclui desse leading case, no qual não se contemplou um rol taxativo de características ou sentimentos,
o egoísmo, a possessividade e ciúmes descontrolados podem consubstanciar fatores negativos da personalidade e justificarem a fixação da pena-base acima do mínimo legal. Ademais, especificamente quanto ao ciúme, vale reafirmar que tal estado emocional “é de especial reprovabilidade em situações de violência de gênero, por reforçar as estruturas de dominação masculina - uma vez que é uma exteriorização da noção de posse do homem em relação à mulher - e é fundamento apto a exasperar a pena-base” (STJ, AgRg no AREsp n. 1.441.372/GO, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 16/5/2019, DJe de 27/5/2019).

A valoração negativa da personalidade não reclama a existência de laudo técnico especializado, podendo ser aferida a partir de elementos probatórios dos autos, o que efetivamente ocorreu na hipótese.

(
STJ,
HC n. 704.196/SP, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 14/6/2022, DJe de 21/6/2022.)
- destaquei

DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DOSIMETRIA. PEDIDO DE DIMINUIÇÃO DA PENA-BASE. IMPOSSIBILIDADE. EXASPERAÇÃO REALIZADA COM BASE EM ELEMENTOS CONCRETOS. APOIO DA JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE SUPERIOR. POSSIBLIDADE DE SE USAR UMA QUALIFICADORA COMO CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL. ALEGAÇÕES A DEMANDAREM REEXAME DE PROVAS. INCABÍVEL A PRETENSÃO DEFENSIVA. QUANTUM DE AUMENTO. AUSÊNCIA DE CRITÉRIO MATEMÁTICO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

I - É assente nesta Corte Superior de Justiça que o agravo regimental deve trazer novos argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado, sob pena de ser mantida a r. decisão vergastada pelos próprios fundamentos.

II - Em relação à alegação de que o paciente não ostenta maus antecedentes, não é possível acolher a referida argumentação, pois ela diverge frontalmente da premissa posta pela Corte originária. Em verdade, a alteração do julgado, como pretende a defesa, demanda reexame de provas, medida interditada na via estreita do habeas corpus.

III - No que diz respeito à personalidade, cumpre assinalar que “a valoração negativa da personalidade do agente exige a existência de elementos concretos e suficientes nos autos que demonstrem, efetivamente, a maior periculosidade do réu aferível a partir de sua índole, atitudes, história pessoal e familiar, etapas de seu ciclo vital e social, etc., sendo prescindível a existência de laudo técnico confeccionado por especialistas nos ramos da psiquiatria e psicologia para análise quanto a personalidade do agente” (AgRg no REsp n. 1.301.226/PR, Sexta Turma, Rel.ª Min.ª Maria Thereza de Assis Moura, DJe de 28/03/2014).
Na hipótese em foco, a negativação da personalidade está devidamente fundamentada, uma vez que o paciente "atentou contra a vida de seu tio e o mantinha sob ameaças constantes para conseguir o que queria".
[...]

(
STJ,
AgRg no HC n. 702.070/SP, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Quinta Turma, julgado em 22/3/2022, DJe de 25/3/2022.)
- destaquei

Por fim, no que tange as circunstâncias do crime, apesar do Magistrado valorá-la negativamente pelo delito ter sido praticado por volta das 11h, em plena luz do dia, a Jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem afastado a hipótese de majoração da pena-base quando, mesmo que o crime tenha sido praticado à noite, não tiver sido

demonstrado o aumento de vulnerabilidade da vítima em razão do horário, como a diminuição da sua visibilidade ou vigilância
(STJ, AREsp n. 2.354.193/PI, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 3/12/2024, DJEN de 24/12/2024.)
.

Ora, de maneira análoga, não vislumbro como o fato do crime ter sido praticado pela manhã extrapola o tipo penal em voga, ainda mais que
em nenhum momento da instrução processual
houve a produção de provas
no sentido de atestar a
vulnerabilidade causada na vítima em razão do horário em que o ilícito foi praticado,
razão pela qual neutralizo a referida circunstância judicial.

Ainda na primeira fase dosimétrica, acerca da insurgência defensiva em relação a aplicação da fração de 1/8 (um oitavo) para fixação da pena-base, tem-se que este não é critério absoluto de utilização pelo Julgador.

De forma convergente, é entendimento do Superior Tribunal de Justiça que "
A aplicação da pena, na primeira fase, não se submete a critério matemático, devendo ser fixada à luz do princípio da discricionariedade motivada do juiz. Precedentes
" (STJ, AgRg no AREsp n. 2.095.456/PA, relator Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, julgado em 23/08/2022, DJe de 26/08/2022).

Não se ignora o fato de que o Magistrado de primeiro grau fundamentou de forma adequada a aplicabilidade da desvaloração de cada circunstância, não obstante, verifica-se desproporção na fixação do aumento de 3 anos e 4 meses por circunstância desvalorada.

Isso porque, quando utilizados os critérios usualmente empregados pela jurisprudência de “
1/6 (um sexto) da mínima estipulada e outro de 1/8 (um oitavo), a incidir sobre o intervalo de apenamento previsto no preceito secundário do tipo penal incriminador
”(AgRg no AREsp n. 2.718.060/MG, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 1/10/2024, DJe de 3/10/2024.), vê-se que o aumento seria de respectivamente 2 (dois) anos ou de 2 (dois) anos e 3 (três) meses por circunstância, ao que verifico a plausabilidade da sua reforma.

Por fim, na terceira fase da dosimetria, em relação a fração redutora em 1/3 (um terço) na causa de diminuição de pena prevista no art. 14, II do CP (tentativa), o Magistrado de primeiro grau assim justificou o referido arbitramento:

“[...] 3ª fase: pena definitiva

Na terceira fase, não há qualquer causa de aumento. Presente, contudo, a
causa de diminuição da tentativa, prevista no art. 14, inciso II, do Código Penal, diminuo a pena em 1/3, considerando o iter criminis percorrido pelo agente (haja vista que o disparo de arma de fogo, proferido "quase" a "queima roupa"
da vítima, ou seja, instrumento e região do corpo de altíssima letalidade, chegando ao ponto de causar lesões em várias partes do corpo e "lesão de queimadura de segundo grau na região esternal", causada por "meio físico - calor" - fl. 48 -, evidenciando a proximidade do disparo), razão pela qual fixo a pena definitiva em 20 (vinte) anos de reclusão. [...]”

Ora, a Jurisprudência tem entendido pela aplicação da fração de redução mínima, ou seja, a mesma que o Magistrado utilizou em sentença, quando a vítima é realmente atingida pelo disparo da arma de fogo, o que não aconteceu no caso concreto, porquanto o apelante errou a mira e atingiu a cama em que a vítima estava.

Cito alguns Acórdãos dos Tribunais Pátrios, a exemplificar:

APELAÇÕES CRIMINAIS. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. DOSIMETRIA. QUALIFICADORA REMANESCENTE VALORADA COMO AGRAVANTE. POSSIBILIDADE. COMPENSAÇÃO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO COM A AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA. FRAÇÃO DO CRIME TENTADO. FRAÇÃO MÍNIMA (DISPARO NA CABEÇA E NO BRAÇO). RECUSOS DESPROVIDOS.

[...]

O Magistrado justificou a adotação da menor fração na tentativa no fato de que os acusados estiveram próximos de consumar o crime, tendo em vista que realizaram disparos de arma de fogo que atingiram a cabeça e o braço da vítima.
Desta forma, a fração de 1/3 encontra-se devidamente fundamentada. Neste sentido: [...] O critério do redutor fracionário da tentativa leva em conta a proximidade do momento consumativo do crime, ou seja, quanto mais próximo da consumação, menor será a redução da reprimenda. [... ] 4. Recursos desprovidos.
(TJES; APCr 0002605-40.2017.8.08.0028; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. Sérgio Bizzotto Pessoa de Mendonça; Julg. 08/07/2020; DJES 02/10/2020)
– destaquei

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI. TENTATIVA DE HOMICÍDIO SIMPLES. DISPARO DE ARMA DE FOGO EM VIA PÚBLICA. AUTORIA E DOLO RECONHECIDOS PELOS JURADOS. DOSIMETRIA DA PENA. ANTECEDENTES E REINCIDÊNCIA. REGIME FECHADO. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME APELAÇÃO CRIMINAL INTERPOSTA CONTRA SENTENÇA, DECORRENTE DE VEREDITO DO TRIBUNAL DO JÚRI, QUE CONDENOU O APELANTE POR TENTATIVA DE HOMICÍDIO SIMPLES A 5 (CINCO) ANOS E 10 (DEZ) MESES DE RECLUSÃO, EM REGIME INICIAL FECHADO, VISANDO A SUBMISSÃO A NOVO JULGAMENTO. EM PEDIDO SUBSIDIÁRIO, SEJA REDUZIDA A PENA E MODIFICADO O REGIME. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO HÁ CINCO QUESTÕES. 1) A DECISÃO DOS JURADOS SERIA MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. 2) IDONEIDADE DA EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. 3) AUSÊNCIA DE DOLO. 4) O REGIME INICIAL FECHADO SERIA DESPROPORCIONAL. III. RAZÕES DE DECIDIR [...]
5. A redução da pena em 1/3 pela tentativa foi devidamente fundamentada no inter criminis percorrido, pois o disparo atingiu múltiplos órgãos vitais, evidenciando a proximidade da consumação.
[...]

(TJMT; ACr 0000039-36.2017.8.11.0093; Primeira Câmara Criminal; Rel. Des. Marcos Machado; Julg 08/08/2025; DJMT 08/08/2025)
– destaquei

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. DOSIMETRIA DA PENA. REDUÇÃO PELA TENTATIVA EM GRAU MÍNIMO. MANUTENÇÃO DA FRAÇÃO DE 1/3. RECURSO DESPROVIDO. [...] A fração de diminuição da pena pela tentativa deve ser fixada conforme a maior ou menor proximidade da consumação do crime, sendo legítima a aplicação da fração mínima quando os atos executórios demonstram elevado potencial lesivo e risco concreto de morte. 2.
A gravidade concreta da lesão, aliada à necessidade de intervenção cirúrgica e prolongado período de internação, autoriza a aplicação da fração mínima de redução da pena (1/3) pela tentativa, nos termos do art. 14, II, do Código Penal.

(TJCE; ACr 0001068-68.2019.8.06.0036; Aracoiaba; Primeira Câmara Criminal; Rel. Des. Mário Parente Teófilo Neto; Julg. 17/06/2025; DJCE 18/06/2025)
– destaquei

[...] Nos termos do parágrafo único do artigo 14 do Código Penal, pune-se a tentativa com a pena correspondente ao crime consumado, diminuída de um a dois terços. 4. Consoante entendimento do colendo Superior Tribunal de Justiça, o Magistrado, para eleger a fração entre 1/3 (um terço) e 2/3 (dois terços) no caso concreto, deve levar em consideração o iter criminis percorrido, ou seja, a diminuição será maior quanto mais distante o agente ficar da consumação do crime, bem como a diminuição será menor quanto mais o agente se aproximar da consumação do delito. 5.
In casu, verificado que o iter criminis foi consideravelmente percorrido, tendo o disparo de arma de fogo desferido contra a vítima causado lesões que resultaram em perigo de vida, compatível se mostra a redução da pena na fração mínima de 1/3 (um terço), diante da significativa proximidade do resultado morte pretendido.
6. Apelação criminal conhecida e não provida.

(TJDF; APR 00000.07-36.2022.8.07.0006; 189.9802; Primeira Turma Criminal; Relª Desª Simone Lucindo; Julg. 01/08/2024; Publ. PJe 09/08/2024)
– destaquei

Dessa forma, perante a ausência de lesões causadas pelo disparo de arma de fogo, porquanto, sequer a vítima foi atingida diretamente, entendo ser devida a reforma da sentença neste quesito, utilizando a fração de 2/3 (dois terços) na referida causa de diminuição da pena na terceira fase dosimétrica.

Passo ao cálculo da dosimetria da pena.

Assim, na primeira fase da dosimetria, em razão da valoração negativa da circunstância judicial da culpabilidade, da conduta social e da personalidade, utilizando a fração de exasperação de 1/8 (um oitavo), a incidir sobre o intervalo de apenamento previsto no preceito secundário do tipo penal, fixo a
pena-base
em
18 (dezoito
) anos
e 9 (nove) meses
de reclusão.

Na segunda fase dosimétrica, ausentes circunstâncias atenuantes. Presentes as agravantes do art. 61, inciso II, alíneas “a” e “c” do CP (motivo fútil e meio que dificultou a defesa da vítima, ambas reconhecidas pelo Conselho de Sentença, mas não valoradas como qualificadoras do delito, razão pela qual as utilizo na segunda fase dosimétrica), exaspero a pena em 1/3 (um terço) – referente a 1/6 (um sexto) por agravante – , tornando-a
em 2
5
(vinte e
cinco
) anos de reclusão.

Na terceira fase da dosimetria, ausentes causas de aumento de pena. Presente a causa de diminuição da tentativa, prevista no art. 14, inciso II do CP, razão pela qual diminuo a pena em 2/3 (dois terços),
arbitrando
a pena definitiva
em
0
8
(
oito
) anos e 0
4
(
quatro
) meses de reclusão.

Mantenho o regime inicial de cumprimento de pena anteriormente fixado em sentença
, nos termos do art. 33, § 2º, alínea “a”, do CP.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso, porquanto presentes os requisitos de admissibilidade, para

DA
R-LHE

PARCIAL
PROVIMENTO
ao recurso, redimensionando a pena definitiva do réu em 08 (oito) anos e 04 (quatro) meses de reclusão.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente relator, para dar parcial provimento ao recurso.